Tribunal: TJBA
Processo: 8023846-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023846-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: DOM EDUARDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES, DANIEL ANDRADE ALVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE À DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR VINDICADA PELA PARTE AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COM VOLTAGEM REGULAR. RECORRENTE QUE SUSTENTA A ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA ANTE A INEVITABILIDADE DAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA. AGRAVANTE QUE APONTA CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE DEVE SER PRESTADO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. ALEGAÇÃO AUTORAL PAUTADA NA QUEIMA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR FORNECIMENTO DE BAIXA VOLTAGEM PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. DECISÃO ACERTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
,
que deferiu a medida liminar vindicada pela parte Autora, ora Agravada, no sentido de determinar que a Ré
“
promova o fornecimento de energia elétrica de forma, quantidade e qualidade regulares necessárias à unidade consumidora (voltagem adequada)”
.

2.

Aduz a parte Agravante que a decisão objurgada mostra-se ilegal, uma vez que as oscilações de energia elétrica no local decorreriam de motivos de força maior e caso fortuito, sendo, portanto, inevitáveis. Ainda, aponta a Recorrente que seria indevida a obrigação estipulada pelo juízo de primeiro grau em razão do perigo de irreversibilidade da medida, pelo que, pugna a parte Agravante pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento interposto de forma a ser afastada a decisão fustigada.

3.

De logo, esclareço que a decisão hostilizada mostra-se acertada, inexistindo qualquer cometimento de ilegalidade.

4.

No presente caso, ainda que a parte Agravante sustente
que as oscilações de energia elétrica no local seriam inevitáveis, a indignação da parte Autora, ora Agravada, mostra-se clara no sentido da concessionária Ré realizar a entrega de voltagem inferior à devida na Unidade consumidora, merecendo que a Recorrente promova as adequações necessárias na rede de modo a ser efetivamente entregue um serviço de qualidade.

5.

A concessionária de
serviço
público está obrigada a fornecer o
serviço de energia elétrica
de forma adequada, eficiente e contínua, na forma do artigo 22 , caput, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 140 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, sendo evidente a probabilidade do direito da parte Autora, ora Agravada, e o risco ao resultado útil do processo
acaso o juízo
a quo
não houvesse concedido a medida liminar fustigada, não havendo que se falar em reforma da decisão proferida.

6.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão fustigada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento nº
8023846-55.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e Agravada,
DOM EDUARDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
, mantendo-se a decisão vergastada incólume.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA